Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0714134-79.2024.8.07.0001 Apelante UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Apelada GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada pela autora/apelada em que informa o descumprimento, por parte da ré/apelante, da decisão do juízo de origem, posteriormente confirmada em sentença, que determinou o fornecimento dos medicamentos Verzenios (Abemaciclibe) e Femera (Letrozol), nos termos do relatório médico anexo à petição inicial, sob pena de multa diária. A peticionante, alega, em resumo, que, em razão da abusiva recusa de fornecimento pela operadora do plano de saúde, está, desde o 2/1/2025, sem acesso aos medicamentos necessários à continuidade do tratamento quimioterápico. Reputa preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, requer: a) o imediato bloqueio das contas da RÉ no valor acima descrito para cobrir as despesas com o tratamento. b) o imediato fornecimento da medicação para uso continuo, pela rede de atendimento credenciada sob pena de responder por descumprimento de ordem judicial e danos morais e materiais; c) a imediata aplicação da multa diária no valor de R$ 1.000,00(um mil Reais) descrita na R. Decisão ID.67546238(ID DE ORIGEM No 193050471) a partir do dia 02/01/2025 Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 9/1/2025, às 6h26min. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ocorre que o requerimento formulado na petição ora em análise, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. No caso, a apreciação da medida não se justifica sob a alegação de perecimento do direito, sobretudo porque, consoante se extrai da narrativa apresentada pela própria autora/apelada, está ela sem fazer uso da medicação desde 2/1/2025, não havendo qualquer informação concreta de que a apreciação da medida fora do expediente forense regular (das 12 às 19 horas) seja indispensável à salvaguarda de seus direitos à vida e à saúde. Destarte, tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pela e. relatora natural, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância